Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.3.1. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando incabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).
4. A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da necessidade em garantir a ordem pública e evitar a recidiva criminosa. Ressaltou a necessidade da segregação cautelar em razão de estar sendo o paciente investigado, em outro processo, por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, no qual foi expedido mandado de prisão temporária.
5. Expirado o prazo da prisão temporária no processo relativo à investigação de tráfico de drogas, sem a conversão em preventiva e, constatada as condições pessoais favoráveis do paciente, não envolver o crime violência ou grave ameaça à pessoa, não se verifica na decisão impugnada fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilitar a substituição por medida cautelar diversa.
6. Considerando-se ser a prisão a ultima ratio e, ante a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar, resta configurado constrangimento ilegal.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1974841, 0706014-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) (Acórdão 1957301, 0753648-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.)